Tribunal: STF
Processo: ARE 1533758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DA EMPRESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – REPELIDA – FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – MÉRITO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI, NOS TERMOS DO ART. 156, PARÁGRAFO 2º, DA CF E DO ART. 37 DO CTN – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE GOZA DE PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR DE MERCADO, DESDE QUE NÃO IMPUGNADO PELO FISCO MEDIANTE REGULAR E PRÓPRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TEMA N. 1113/STJ – CASO EM QUE O MUNICÍPIO IMPUGNOU O VALOR DECLARADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I- Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença com fundamento em suposta ausência de fundamentação, eis que há farta fundamentação no Decisum e nada obsta que o Julgador repita os mesmos fundamentos adotados anteriormente, na oportunidade em que indeferiu liminarmente a petição inicial, notadamente porque entendeu persistirem as mesmas razões para tanto. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 5/6/2019).



    II- No mérito, tem-se que o art. 156, parágrafo 2º, da Constituição Federal dispõe que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    III- Cabível, a priori, a imunidade tributária em epígrafe, porquanto a atividade preponderante da empresa Impetrante é de compra e venda de gado de corte e plantação de soja.



    IV- A celeuma retratada no presente Mandamus refere-se, em verdade, à base de cálculo do ITBI, notadamente à possibilidade de o Fisco Municipal proceder à revisão do valor declarado pelo contribuinte, tendo o STJ fixado entendimento vinculante (Tema 1113) no sentido de que: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.".



    V- Comprovou-se a existência de regular procedimento administrativo, por meio do qual o Município avaliou o imóvel e procedeu à notificação do contribuinte para pagamento do valor a maior apurado, garantindo o efetivo contraditório e ampla defesa por meio da impugnação ao lançamento tributário, cumprindo os requisitos estampados no Tema n. 1113/STJ.



    VI- Assim, verificou-se que o valor dos imóveis utilizados para fins de integralização do capital foi superior ao valor das quotas sociais, havendo reserva de capital, incidindo a conclusão vinculante alicerçada no Tema 796/STF, no sentido de que "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    VII- À luz dessas considerações, não havendo direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.



    VIII- Por fim, de rigor o afastamento da multa aplicada em face da Impetrante/Apelante, considerando que os Embargos de Declaração não foram manifestamente protelatórios, o que se dessume do eventual interesse da Recorrente de prequestionamento das matérias oportunamente ventiladas.



    IX- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada em razão dos manejados Embargos de Declaração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 146; 150 e 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente